Tribunal: TJDFT
Processo: 0731310-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Consumidor e processo civil. Recurso inominado. Cartão de crédito. Compras não reconhecidas pela consumidora. Suposta fraude. Ônus do réu de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Restituição dos valores. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora com o objetivo de reformar a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do banco réu e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC). Sustenta a recorrente que houve vício na prestação dos serviços bancários ante falha no sistema de segurança. Relata que foi vítima de fraude, o que lhe gerou o prejuízo de R$ 4.474,17, oriundo de compra realizada por terceiro. Assevera que não concorreu para o fato e requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento em dobro do aludido valor e de indenização por danos morais. O banco, por sua vez, alega que a compra foi realizada de forma presencial (chip) e que a guarda do cartão é de responsabilidade da titular, o que acarretaria culpa exclusiva da vítima e o eximiria de responsabilidade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do BRB S.A. para integrar o polo passivo da demanda; (ii) definir se há responsabilidade civil da instituição financeira pelas compras impugnadas e em qual proporção.
III. Razões de decidir
3. Para o reconhecimento da legitimidade da ré, é suficiente a demonstração da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora é correntista junto à ré, consolidando a legitimidade passiva da instituição bancária diante da emissão de cartão de crédito a ela vinculado e seus desdobramentos nas funções de pagamento com o cartão. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. Por estar a causa madura, nos termos do art. 1.013, parágrafo 3o, I, do CPC, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído, passo ao julgamento do mérito da questão controvertida.
5. Conforme prevê o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. As instituições financeiras respondem, objetivamente, pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito.
7. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC.
8. Da análise das provas carreadas aos autos, restou incontroversa a compra efetuada no valor de R$ 4.474,17, em nome de PLV SERVIÇOS GERAIS, realizada em 26/12/2024 (IDs 75411506, 75412462 e 75412493) e prontamente impugnada pela autora.
9. O banco, por sua vez, apenas juntou o Protocolo da Ouvidoria (ID 75412493), sem demonstrar a legitimidade da operação, isto é, que as compras foram de fato realizadas pela consumidora mediante uso de suas credenciais ou que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito seja capaz de impedir a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações da recorrida.
10. Desse modo, afirma-se a responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados à consumidora, que teve lançada em sua fatura de cartão de crédito compras realizadas de forma fraudulenta. Essas transações devem ser declaradas nulas e os valores pagos devem ser reparados (R$ 4.474,17) com a correção monetária pelo IPCA desde o desembolso até a data da citação, a partir de quando deverá incidir apenas a SELIC.
11. O art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável. Na hipótese dos autos, verifica-se que se tratou de operação realizada mediante artifício fraudulento de terceiro, o que não justifica impor à instituição bancária a penalidade da restituição em dobro.
12. Igualmente, não há que se falar em dano extrapatrimonial, em virtude de se tratar de fraude praticada por terceiro.
IV. Dispositivo
13. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso parcialmente provido
Para reconhecer a legitimidade passiva do banco réu e julgar procedente, em parte, o pedido para condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 4.474,17, corrigido e acrescido de juros, na forma do item 10.
14. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, e 1.013, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.